Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO A QUE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO PARA O RECURSO INTERPOSTO. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO DE PLANO NÃO EVIDENCIADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO A EXIGIR AMPLA ATIVIDADE PROBATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse recursal, uma vez que concedida dita benesse à parte agravante pelo juízo de origem.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, são pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência a pronta demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, os exíguos elementos de convicção de início reunidos unilateralmente pelo autor, ora agravante, tornam necessária ampla dilação probatória para aferição do direito de que se afirma titular e que vindica em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Hipótese em que não tem cabimento a pretendida liminar antecipação de tutela.
4. Recurso conhecido em parte e desprovido.